Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732382-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: STELA MARIA SOARES FELIX DOS SANTOS RECORRIDA: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. No caso, ao requerer que os pedidos da petição inicial sejam acolhidos na sua totalidade, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incide a norma prevista no art. 932, III, parte final, do CPC. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Na hipótese vertente, a reapreciação da questão em debate – prescrição intercorrente - encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes artigos 5o, 921, § 4o e 924, todos do Código de Processo Civil e à Súmula 150 do STF, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente da execução. Aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, no sentido de ser possível conhecer da prescrição, de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório a fim de permitir ao credor a oposição de fato obstativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 5o, 921, § 4o e 924, todos do CPC, pois a tese de prescrição não foi objeto de debate pelo órgão julgador. Assim, carece a alegação do essencial prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). Ademais, rever a conclusão da turma julgadora, no sentido de que se operou a preclusão no presente caso, demandaria reexame de matéria fático-probatória (enunciado 7 da Súmula do STJ). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,11/3/2021). O recurso também não merece seguir quanto à alegada afronta ao enunciado 150 da Súmula do STF, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1660077/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003